Tribunal: TJSP
Processo: 2129373-21.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – AÇÃO ANULATÓRIA – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Seguro Garantia – Suspensão de Exigibilidade do Crédito – Julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no 2169292-17.2021.8.26.0000 interposto pelo Município – Prejudicado o pleito principal de suspensão da exigibilidade do crédito – Alegação de omissão – Ocorrência - Acórdão que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – AÇÃO ANULATÓRIA – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Seguro Garantia – Suspensão de Exigibilidade do Crédito – Julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no 2169292-17.2021.8.26.0000 interposto pelo Município – Prejudicado o pleito principal de suspensão da exigibilidade do crédito – Alegação de omissão – Ocorrência - Acórdão que deixou de analisar o pedido subsidiário – Admissibilidade - Decisão reformada para autorizar a apresentação do seguro garantia para obtenção da certidão de regularidade fiscal – Embargos de declaração providos, para possibilitar a emissão de certidão de regularidade fiscal garantida pela apólice apresentada.